Tribunal: TJDFT
Processo: 0710581-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Processo : 0710581-66.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da r. decisão[1] que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo Renault Sandero Flex, Ano/mod. 2014/2014, Placa OVR 5228, todavia, restringiu a remoção do bem para outra unidade da federação durante o prazo de purga da mora. O agravante questiona a vedação imposta pelo juízo a quo, compreendendo haver violação ao Decreto-lei n. 911/69 (art. 2o) e ao princípio da boa-fé contratual. Argumenta que, uma vez apreendido o veículo, não se revela possível impor restrição para a retirada do bem da comarca. Entende que, na condição de possuidor, o credor fiduciário poderá dar ao veículo a destinação que lhe aprouver, incluindo a transferência para outra unidade da federação, conforme disposto no art.1.228 do Código Civil. Alega afronta aos princípios da celeridade processual e do devido processo legal, sustentando que a medida poderá resultar em prejuízos ao agravante, tais como, altos custos para manutenção do automóvel em depósito, possibilidade de deterioração do veículo, além de eventual depreciação do valor de mercado. Reputa presente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Pede a concessão de efeito suspensivo para permitir a remoção do bem após a apreensão e, no mérito, a confirmação da medida. Decido. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Na espécie, o juízo de origem deferiu a medida liminar de busca e apreensão do veículo, contudo, advertiu a parte autora que o bem não pode ser removido para outra unidade da federação no prazo de purga da mora. Nos termos do art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69, após a apreensão do bem, o devedor dispõe do prazo de cinco dias para pagar a integralidade da dívida pendente, o que, se realizado, possibilitar-lhe-á a recuperação do veículo. De outro lado, se o devedor permanecer inerte, e apenas nesta hipótese, é que a posse e a propriedade consolidar-se-ão em nome do credor fiduciário, conforme o art. 3o, §1o, do Decreto-Lei no 911/69. Neste sentido, a limitação de deslocamento do bem prevista na r. decisão agravada, além de temporária, afigura-me razoável, pois visa assegurar ao devedor, aqui agravado, acaso venha a adimplir a integralidade da dívida no prazo legal, a devolução do veículo sem maiores transtornos. Nessa direção, o entendimento que me afigura predominante neste eg. TJDFT, incluindo pronunciamento desta 7a Turma, senão vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VENCIMENTO ANTECIPADO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. REMOÇÃO DO VEÍCULO DO DISTRITO FEDERAL. POSSIBILIDADE DE PURGA DA MORA. NECESSIDADE DE AGUARDAR O DECURSO DO PRAZO. DECISÃO MANTIDA. 1. Carece a parte recorrente de interesse recursal quando almeja a reforma da decisão sobre questão em relação à qual não sucumbiu. 2. Durante o lapso temporal conferido ao devedor fiduciante para purga da mora (art. 3o, § 2o, Decreto-Lei no 911/69), não se revela razoável a remoção do bem do Distrito Federal, Unidade Federativa onde tramita a ação de busca e apreensão, e sua alienação, a fim de facilitar eventual restituição do veículo à parte ré em caso de pagamento total dos valores apresentados pelo credor fiduciário. 3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, não provido. (AGI 0717782-17.2017.8.07.0000, Rel. Desembargadora Simone Lucindo, 1a Turma Cível, julgado em 11/07/2018, DJe 18/07/2018. Negritado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL AÇÃO DE BUSCA APREENSÃO E DEPÓSITO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROBIÇÃO DE VENDA E REMOÇÃO DO VEÍCULO PARA FORA DO DISTRITO FEDERAL ANTES DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. ESCOAMENTO DO PRAZO DE PURGA DA MORA. NECESSIDADE. DECRETO-LEI No 911/1969. 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de busca apreensão e depósito, apesar de deferir a liminar, vedou a remoção do veículo do Distrito Federal até que prolatada sentença. 2. Não se mostra possível que o Magistrado condicione a retirada do bem do Distrito Federal e sua venda à autorização judicial ou prolação de sentença - já que, uma vez não purgada a mora no prazo legal, a propriedade do bem é automaticamente consolidada na pessoa do credor, podendo ele livremente aliená-lo. 3. Dispõe o artigo 3o, §§ 1o e 2o do Decreto-lei no 911/1969 que, nos 5 (cinco) dias seguintes à efetivação da liminar de busca e apreensão de veículo, o devedor poderá recuperar o bem dado em alienação fiduciária mediante depósito para pagamento integral da dívida apresentada pelo credor fiduciário, sob a forma planilha ou memorial de cálculo na petição inicial. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 4. Se é lícito ao devedor, nesse prazo, pagar a integralidade do débito remanescente com base nos valores contidos na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de quaisquer ônus, não se mostra razoável que antes mesmo de seu transcurso o bem seja remetido a outra unidade da federação, mesmo porque possível não seria sua venda antes de escoado tal prazo, porquanto não consolidada a propriedade plena. Precedentes. 5. Agravo de instrumento parcialmente provido. (AGI 0704688-65.2018.8.07.0000, Rel. Desembargador Cesar Loyola, 2a Turma Cível, julgado em 07/06/2018, DJe 19/06/2018. Negritado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR. REMOÇÃO DO BEM PARA OUTRA LOCALIDADE. RESTRIÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Após a apreensão do bem, o devedor dispõe do prazo de cinco dias para pagar a integralidade da dívida pendente, o que, se realizado, possibilitar-lhe-á a recuperação do veículo. 2. Afigura-se razoável a restrição temporária à remoção do bem para outra localidade, pois visa assegurar ao devedor, caso venha a adimplir a integralidade da dívida no prazo legal, a devolução do bem sem maiores transtornos. 3. Agravo conhecido e não provido. (AGI 0700698-66.2018.8.07.0000, de minha relatoria, 7a Turma Cível, julgado em 13/06/2018, DJe 20/06/2018) Assim, somente depois de ultrapassado o prazo de lei para o pagamento do devedor é que não se mostra possível condicionar a retirada do veículo do Distrito Federal, exatamente porque, uma vez não efetuado o pagamento no prazo legal, a propriedade do bem consolida-se automaticamente na pessoa do credor, o qual pode dispor e usufruir deste livremente. De igual modo, não entrevejo risco de dano grave ou de difícil reparação a justificar a imediata suspensão da decisão agravada, isso porque não há notícias de que o veículo tenha sido apreendido, tampouco comprovação que o bem se sujeitaria a risco de dano se permanecesse na posse do fiel depositário, até porque este tem seus deveres de guarda e conservação a cumprir, sob pena de responsabilização civil (art. 161 do CPC). Por fim, eventual prejuízo para a manutenção do veículo em depósito igualmente não sustenta o deferimento de imediata remoção, considerando que tais valores poderão ser descontados pelo credor do valor obtido com a venda do automóvel. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispensada a intimação da parte adversa, haja vista que ainda não houve cumprimento da medida liminar e da citação. Intime-se. Brasília – DF, 07 de maio de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 15817947 – p. 51/53.